Tribunal: TJSP
Processo: 1001691-86.2025.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Ausência de comprovação de contratação válida. Degravação telefônica insuficiente para demonstrar manifestação de vontade livre, informada e inequívoca da consumidora idosa. Falha no dever de informação e transparência. Inexigibilidade dos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Ausência de comprovação de contratação válida. Degravação telefônica insuficiente para demonstrar manifestação de vontade livre, informada e inequívoca da consumidora idosa. Falha no dever de informação e transparência. Inexigibilidade dos débitos mantida. Repetição do indébito. Devolução em dobro devida. Aplicação do Tema 929 do STJ. Cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva. Dano moral configurado. Descontos reiterados em serviço essencial. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Sucumbência integral da ré. Precedentes. Recurso da autora provido em parte.